Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-18.2021.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001269-18.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), EMILIO DO SANTO MORELATO - CPF: 467.667.909-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. ADESÃO AO REFIS-MT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que, ao extinguir execução fiscal em razão do pagamento integral do débito tributário, deixou de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de adesão do executado ao Programa REFIS-MT (Lei Estadual no 10.433/2016).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após a quitação extrajudicial da dívida por adesão ao REFIS, com recolhimento de valores ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS.

III. Razões de decidir

3. A adesão ao REFIS-MT acarreta o pagamento administrativo de encargos legais, inclusive honorários, que têm destinação específica ao FUNJUS, o que afasta a aplicação automática do princípio da causalidade para fins de condenação em nova verba sucumbencial na via judicial.
4. A duplicidade de cobrança configuraria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico, pois implicaria enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, havendo recolhimento de honorários no âmbito administrativo por meio do REFIS, é incabível a fixação judicial de nova verba de sucumbência decorrente do mesmo fato gerador.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução fiscal por quitação do débito mediante adesão ao REFIS-MT, com recolhimento de valores ao FUNJUS, afasta a condenação em honorários advocatícios na via judicial.

2. A cobrança administrativa de honorários no âmbito do REFIS-MT impede a fixação de nova verba sucumbencial, sob pena de bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o, 827 e 924, II; Lei Estadual no 10.433/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 463.734/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 25.09.2018; TJMT, ApCiv 0002140-59.2013.8.11.0037, Rel. Des. Mário Kono, j. 22.10.2019; TJMT, ApCiv 1001964-40.2019.8.11.0009, Rel. Desa. Maria Fago, j. 25.04.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Colíder contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1001269-18.2021.8.11.0009, ajuizada em face de Emílio dos Santos Morelato, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, em razão do pagamento integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e deixou de condenar o Executado em honorários advocatícios sob o fundamento de adesão ao programa de refinanciamento fiscal – REFIS.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da decisão, sustentando que, apesar do adimplemento posterior, subsiste o dever de arcar com honorários de sucumbência, haja vista a ocorrência de citação pessoal positiva do executado e a fixação da verba honorária no despacho inicial, nos termos do artigo 827 do Código de Processo Civil.

Afirma que o pagamento realizado fora dos autos não contemplou a verba de sucumbência, razão pela qual deve ser reconhecida a autonomia do crédito honorário.

Defende, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou o princípio da causalidade, aplicável ao caso, e violou o artigo 505 do Código de Processo Civil, ao afastar honorários já fixados.

Com essas razões, requer o provimento do recurso,
com a consequente reforma da sentença, para que os honorários advocatícios sejam fixados, em razão do critério e princípio da causalidade.

O Recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Colíder interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal no 1001269-18.2021.8.11.0009, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, em razão do pagamento integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, porém deixou de condenar o Executado em honorários advocatícios sob o fundamento de adesão ao programa de refinanciamento fiscal – REFIS.

Extrai-se dos autos que o Município de Colíder
ajuizou Ação Execução Fiscal contra
Emílio dos Santos Morelato
, visando o recebimento do crédito anotado na CDA no 113/2019, que decorre de inadimplemento de IPTU.

No curso do feito, o exequente informou o pagamento integral do débito pelo executado e requereu a extinção

Ao analisar os pedidos, a Magistranda singular, proferiu sentença declarando extinta a execução com resolução do mérito, determinando o desbloqueio de eventuais constrições e afastou honorários sucumbenciais porque o Executado aderiu a REFIS (id.

305616370)

Contra esta decisão recorre o
Município de Colíder
.

Como visto, a

controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios na via judicial, mesmo após a extinção da execução fiscal em virtude da quitação do débito por adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS-MT, instituído pela Lei Estadual no 10.433/2016.

Consta dos autos que a dívida tributária foi integralmente satisfeita por meio de parcelamento administrativo, com homologação do pedido de adesão ao programa.

Assim, não houve solução da demanda em decorrência da atuação processual das partes, mas sim pela adoção de medida administrativa condicionada pela própria legislação estadual.

Nesse contexto, não se aplica a lógica tradicional da sucumbência, fundada na relação de vencedor e vencido, mas sim a observância de exigência legal que impõe a extinção da execução fiscal em razão da quitação extrajudicial.

Embora o princípio da causalidade determine que aquele que deu causa à demanda arque com os encargos processuais, não se pode atribuir exclusivamente ao executado essa responsabilidade, uma vez que a própria Fazenda Pública instituiu o programa de recuperação, conferindo benefícios condicionados à adesão.

Registre-se que a adesão ao REFIS-MT pressupõe, além do pagamento do débito principal, o recolhimento de encargos administrativos, com destinação de valores ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

Nessa linha, eventual condenação em honorários advocatícios na esfera judicial configuraria duplicidade de cobrança, vedada pelo ordenamento jurídico por representar enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de afastar a verba honorária em hipóteses nas quais já há previsão de recolhimento administrativo em favor do FUNJUS.

Reconhece-se, nesses casos, que a condenação judicial paralela constitui
bis in idem
, incompatível com a boa-fé objetiva e com a vedação ao
venire
contra
factum proprium
, pois a própria Fazenda Pública aceitou o pagamento administrativo e não pode, em momento posterior, pleitear nova verba decorrente do mesmo fato gerador.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO “ADMINISTRATIVO — EXECUÇÃO FISCAL — ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO-REFIS/MT — LEI ESTADUAL No 10.433/2016 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - INCLUSÃO NO ACORDO (FUNJUS) — CONDENAÇÃO NO ÂMBITO JUDICIAL — CONFIGURAÇÃO INADMISSÍVEL DE BIS IN IDEM — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA — DESCABIMENTO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura-se bis in idem a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, quando já comprovado o seu recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) e quitada a dívida na via administrativa via adesão ao Programa REFIS-MT, nos moldes da Lei Estadual no 10.433/2016. “Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. Precedentes do STJ” Recurso parcialmente provido." (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018
).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...) Comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado ( FUNJUS ), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária , ante a configuração de bis in idem.” (N.U 0002140-59.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS – PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL, subtende que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios dessa lei.

2. A quitação extrajudicial, ainda que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios. (...)” (N.U 1001964-40.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023).

Desse modo, tendo sido realizado o adimplemento integral da obrigação tributária mediante adesão ao REFIS-MT e recolhimento dos encargos correlatos, não subsiste fundamento para a imposição de honorários advocatícios na esfera judicial, devendo prevalecer a sentença que reconheceu a extinção da execução, afastando a condenação em verba de sucumbência.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025